Tribunal: TJDFT
Processo: 0703996-65.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703996-65.2020.8.07.0010 RECORRENTE: DENEVALDO DE SOUZA BARROS RECORRIDO: FERRACO REPRESENTACOES EIRELI - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO PELO PROTESTO. PRAZO. ARTIGO 48 DA LEI 7.357/1985. RECURSO ESPECIAL 1.423.464 (TEMA 945). PROTESTO NO PRAZO PARA A EXECUÇÃO CAMBIAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PROVA DA DESCONSTITUIÇÃO DO DIREITO DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo o enunciado sumulado de número 503 do Superior Tribunal de Justiça, O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula. 2. Nos termos do artigo 202, III, do Código Civil, o protesto cambial interrompe a prescrição. 3. No julgamento do 1423464/SC (Tema 945), de relatoria do Excelentíssimo Ministro Luis Felipe Salomão e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, fixou-se a tese segundo a qual sempre será possível, no prazo para a execução cambial, o protesto cambiário de cheque, com a indicação do emitente como devedor. Assim, para fins de interrupção da prescrição, o protesto pode ser realizado no prazo da execução cambial, se indicado o emitente. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 202, inciso III, e 206, §5o, inciso I, ambos do Código Civil, sustentando ser devido o reconhecimento da prescrição das pretensões autorais. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 202, inciso III, e 206, §5o, inciso I, ambos do Código Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “No julgamento do 1423464/SC (Tema 945), de relatoria do Excelentíssimo Ministro Luis Felipe Salomão e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, fixou-se a tese segundo a qual sempre será possível, no prazo para a execução cambial, o protesto cambiário de cheque, com a indicação do emitente como devedor. Assim, para fins de interrupção da prescrição, o protesto pode ser realizado no prazo da execução cambial, se indicado o emitente” (vide ementa). Desse modo, “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.” (AgInt no AgInt no AREsp 1516545/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 7/6/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado ao afastar a prescrição decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A010